Tribunal: TJES
Processo: 0004318-96.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004318-96.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004318-96.2016.8.08.0024

APELANTE: ROSEMEIRE FAGUNDES DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDA. DOENÇA DEGENERATIVA. NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício acidentário, reconhecendo a incapacidade total, porém afastando o nexo causal ou concausal entre as patologias degenerativas (espondilodiscoartrose cervical e lombar) e as atividades laborais de auxiliar de serviços gerais. A autora sustenta cerceamento de defesa pelo suposto não enfrentamento dos quesitos periciais complementares e pleiteia o reconhecimento do nexo causal ou, ao menos, da concausa para fins de benefício acidentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela alegada insuficiência do laudo e dos esclarecimentos periciais;
(ii) estabelecer se as patologias que incapacitam a Apelante guardam nexo causal ou concausal com o labor desempenhado, apto a justificar a concessão de benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O juiz, destinatário final da prova, dirige a instrução conforme o art. 370 do CPC e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, desde que fundamente sua decisão, não havendo cerceamento quando a prova técnica é suficiente ao julgamento.

4.O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial e submetido ao contraditório, apresenta conclusões claras quanto ao diagnóstico e, principalmente, quanto à inexistência de nexo causal ou concausal, sendo legítima a opção do juízo de origem por considerá-lo suficiente.

5.A mera irresignação da parte com a fundamentação pericial não impõe a realização de nova perícia, especialmente quando o perito, mesmo diante de quesitos complementares, mantém de forma coerente e fundamentada suas conclusões.

6.Embora a perícia tenha fixado o início da incapacidade na data do exame (14/03/2017), a documentação administrativa do INSS comprova incapacidade desde 05/02/2007, devendo ser corrigido esse marco temporal sem, contudo, alterar o desfecho jurídico, ante a inexistência de nexo causal.

7.A concessão de benefícios acidentários exige comprovação inequívoca de relação causal entre incapacidade e atividade laboral, nos termos da Lei nº 8.213/1991 e da jurisprudência consolidada, o que não se verifica, pois o perito classificou as patologias como degenerativas e sem contribuição relevante do labor.

8.Laudos médicos particulares, por sua unilateralidade, não infirmam a prova técnica judicial quando esta é clara e coerente, não havendo elementos robustos que indiquem contribuição do trabalho para o agravamento da doença.

9.A concausa, para ser reconhecida, exige demonstração técnica de que o labor agravou significativamente o quadro clínico, o que não ocorreu, à luz do laudo pericial e da ausência de prova documental que indique sobrecarga capaz de modificar o curso natural da moléstia degenerativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial e seus esclarecimentos são suficientes para formar o convencimento do julgador, ainda que contrários ao interesse da parte.

2.A incapacidade laboral, ainda que total e permanente, não autoriza a concessão de benefício acidentário quando não demonstrado nexo causal ou concausal entre as patologias e a atividade laboral.

3.Doenças degenerativas somente configuram doença do trabalho quando comprovado que o labor contribuiu de forma efetiva e relevante para o agravamento da moléstia, o que deve estar amparado em prova técnica idônea.

4.A prova pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares quando não suficientemente infirmada por outros elementos probatórios robustos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370 e 371; Lei nº 8.213/1991, arts. 20 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
– TJES, RN 0025989-40.2015.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 04/04/2023.
– TJMG, APCV 5156948-33.2024.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 02/07/2025.
– TJDF, AC 0731936-82.2023.8.07.0015, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 11/06/2025.
– TJSP, AC 1072377-50.2024.8.26.0053, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, j. 02/07/2025.
– TJES, AC 00019962-11.2018.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11/09/2023.
– TJES, AC 0001344-74.2015.8.08.0007, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 12/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ROSEMEIRE FAGUNDES DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de fls. 188/193 proferida pelo Juiz de Direito Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

Em suas razões recursais (fls. 202/213), a Apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, alegando que o Perito não respondeu adequadamente aos quesitos complementares, limitando-se a repetir o laudo anterior, o que impediu o esclarecimento sobre a real data de início da incapacidade e a análise da concausa.

No mérito, sustenta que a prova dos autos demonstra que a incapacidade é preexistente à data fixada pelo perito e que o trabalho braçal atuou, ao menos, como concausa para o agravamento das lesões.

O Apelado, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões (fl. 214), não se manifestou nos autos.

De início, vislumbro que ambas as partes apresentaram recursos de apelação,
ROSEMEIRE FAGUNDES DE OLIVEIRA
às fls. 202/213 e o
INSS
às fls. 230/231
.

Verifica-se que, em julgamento anterior, formalizado no Acórdão de ID 2146078, esta Egrégia Câmara apreciou tão somente o recurso de apelação interposto pelo INSS, cujo objeto se restringia, em essência, à distribuição do ônus dos honorários periciais.

Por omissão, o recurso de apelação interposto pela Autora,
ROSEMEIRE FAGUNDES DE OLIVEIRA SEZINI
(fls. 202/213 do Volume 01 dos autos físicos), restou pendente de análise por esta Corte, culminando com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

O feito, devidamente saneado o equívoco, retorna para a apreciação integral do apelo remanescente da Autora.

A fim de evitar qualquer nulidade, fica, portanto, registrado que o julgamento anterior (acórdão de ID 2146078), por versar sobre questão processual acessória e em recurso alheio, não vincula nem prejudica a análise do mérito da presente apelação da Autora, que questiona o cerceamento de defesa e a ausência de nexo causal.

Assim, passo a analisar neste momento tão somente a apelação de
ROSEMEIRE FAGUNDES DE OLIVEIRA SEZINI
que restou pendente.

Rememoro que, na origem, a Autora ajuizou ação acidentária narrando que laborou como auxiliar de serviços gerais para empresas terceirizadas, prestando serviços à Vale S/A desde 2003.

Alegou que, devido ao esforço físico intenso e movimentos repetitivos como limpeza de pisos, vidros, carregamento de peso, desenvolveu diversas patologias ortopédicas, tais como lombociatalgia, espondiloartrose, fibromialgia, lesão do manguito rotador e síndrome do túnel do carpo, encontrando-se incapacitada desde 2007, quando passou a receber benefício previdenciário.

Pretende o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária ou, de forma sucessiva, auxílio doença acidentário por prazo indeterminado, por encontrar-se totalmente incapacitada para o labor em razão de doenças de cunho ocupacional.

O INSS contestou o feito (fls. 92/96), sustentando que a Autora percebe auxílio-doença de natureza comum, decorrente de doenças degenerativas sem relação com o trabalho, e que a mesma foi considerada elegível para reabilitação profissional.

Foi realizada perícia médica judicial (fls. 151/154), na qual o
expert
concluiu que a Autora é portadora de espondilodiscoartrose lombar e cervical. Atestou a existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, mas negou a existência de nexo causal ou concausal, classificando as doenças como degenerativas. Quanto à data de início da incapacidade, fixou-a na data do exame pericial (14/03/2017).

A Autora impugnou o laudo e apresentou quesitos complementares (fls. 163), questionando a fixação da data da incapacidade e a negativa do nexo diante do histórico laboral.

O Perito prestou esclarecimentos à fl. 172, mantendo integralmente suas conclusões.

A Autora apresentou nova impugnação aos esclarecimentos do perito, pleiteando que seja repelida a conclusão pericial quanto à data do início da incapacidade da Requerente e em relação ao nexo causal existente entre as doenças e o labor outrora exercido (fls. 175/179).

Em seguida, a magistrada proferiu decisão entendendo que as provas já produzidas encontrariam suficientes, não havendo necessidade de prova oral, justificando, assim, a não designação de audiência de Instrução e Julgamento (fl. 184).

Sobreveio a sentença de fls. 188/193 que, acolhendo a prova técnica, reconheceu a incapacidade total, porém julgou improcedente o pedido por falta de nexo causal.

Inconformado, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se houve cerceamento de defesa e, em caso de inocorrência, se as patologias que acometem a Apelante guardam nexo de causalidade ou concausalidade com a atividade laboral por ela desempenhada e se resultaram em incapacidade ou redução de sua capacidade laborativa, a justificar a concessão do benefício pleiteado.

I.DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a prova pericial foi insuficiente e que o perito judicial, ao prestar esclarecimentos, limitou-se a transcrever as conclusões anteriores, deixando de enfrentar especificamente os questionamentos sobre a data de início da incapacidade e o nexo de concausalidade.

A tese, contudo, não merece ser acolhida.

Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a direção do processo e a determinação das provas necessárias ao seu convencimento.

Vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, ou da persuasão racional, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências que considere inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso configure, por si só, uma violação ao direito de defesa.

No caso em tela, a controvérsia central reside na existência de nexo de causalidade entre as patologias da autora e seu labor. Para a elucidação desta questão, eminentemente técnica, foi determinada a realização de perícia médica judicial, a qual foi devidamente produzida sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, o laudo pericial (fls. 151/154) e os esclarecimentos prestados (fl. 172) trouxeram ao Juízo
a quo
informações técnicas claras e objetivas, suficientes para o julgamento do mérito, notadamente quanto ao diagnóstico das patologias e o afastamento do nexo causal ou concausal.

A magistrada de primeiro grau, ao sentenciar o feito, entendeu que a prova pericial médica era suficiente para formar sua convicção, porquanto o
expert
nomeado, de forma categórica, afastou o nexo causal.

O fato de o perito ter reiterado suas conclusões ao responder aos quesitos complementares não implica em nulidade. A irresignação da parte com o teor da prova ou com a sucinta ratificação do
expert
não tem o condão de desconstituir o ato processual, pois a lei não impõe ao julgador a realização de nova perícia apenas pela insatisfação do litigante.

A insatisfação da Apelante cinge-se, na verdade, à valoração da prova e ao resultado desfavorável (ausência de nexo), e não a uma efetiva ausência de manifestação técnica que impedisse a defesa ou o julgamento.

Tendo o laudo e os esclarecimentos sido produzidos sob o crivo do contraditório, e tendo a prova sido avaliada como suficiente para a decisão de mérito pelo Juízo de primeira instância (Decisão de fl. 367), não há que se falar em nulidade.

Ademais, conforme será analisado no mérito, o próprio Tribunal pode corrigir o equívoco fático mediante a valoração da prova documental preexistente e, ainda assim, manter a sentença pela ausência do requisito jurídico do nexo causal.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício no procedimento ou prejuízo à defesa da Apelante, uma vez que a lide foi decidida com base em prova técnica reputada suficiente pelo destinatário do acervo probatório, em estrita observância às normas processuais.

Rejeito
, pois, a arguição de nulidade.

II.DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE

Superada a análise da regularidade procedimental, adentro ao mérito recursal.

O laudo pericial judicial constitui prova técnica fundamental e deve ser valorado, em regra, com primazia, ante a imparcialidade do perito nomeado pelo Juízo.

No caso dos autos, a prova técnica é inequívoca em um ponto basilar: o perito diagnosticou a Apelante como portadora de espondilodiscoartrose cervical e lombar e, analisando seu quadro clínico, atestou a existência de incapacidade laboral total e definitiva.

Contudo,
esta Relatoria reconhece o acerto da Apelante ao impugnar o marco inicial da incapacidade.

O Perito, ao responder aos quesitos, fixou a data de início da incapacidade na data da perícia no seguintes termos:
"Poder-se-ia considerar a data do evento pericial"
, ou seja, 14/03/2017.

No entanto, o próprio INSS nas comunicações de fls. 47/78 reconheceu o direito ao benefício em momento bem anterior à perícia judicial, tendo em vista a constatação de incapacidade para o trabalho em atenção ao pedido de auxílio doença apresentado em 05/02/2007.

Assim, o equívoco na fixação da data inicial da incapacidade deve ser corrigido, de modo que a incapacidade total e definitiva da Autora remonta, no mínimo, a 05 de fevereiro de 2007.

Portanto, reconheço que a incapacidade da Autora remonta ao ano de 2007, sendo preexistente à data do laudo.

III.AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL

O reconhecimento da incapacidade, por si só, não garante o benefício acidentário.

Conforme a jurisprudência consolidada, em matéria acidentária, a concessão do benefício exige a demonstração inequívoca da relação de causa e efeito entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral,
confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LEI Nº 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 41-A, DA LEI Nº 8213/91. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.
[...] (TJES; RN 0025989-40.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 04/04/2023; DJES 17/04/2023)

No caso em apreço, o laudo pericial judicial foi claro, objetivo e conclusivo ao diagnosticar a Apelante como portadora de Espondilodiscoartrose cervical e lombar, bem como afastou o nexo causal afirmando a "ausência do nexo causal e/ou concausal ocupacional".

Embora a Apelante apresente laudos médicos particulares, estes, por sua natureza unilateral, não possuem o condão de sobrepujar a perícia realizada em juízo, que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FUNÇÃO HABITUAL X FUNÇÃO REABILITADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por segurada do INSS, com pedido de anulação da sentença por ausência de fundamentação, e, subsidiariamente, reforma do julgado para concessão do benefício de auxílio-acidente. A autora, carteira dos correios reabilitada para atividade administrativa, alega redução da capacidade laborativa decorrente de moléstias osteomusculares (Cid m16.7 e m17.9), desenvolvidas no exercício da função original.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com base na prova pericial judicial, que afastou a existência de incapacidade para a função reabilitada, bem como de nexo causal entre as atividades laborais e as lesões alegadas.
II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação, em razão de suposta omissão na análise do conjunto probatório e da atividade originária da autora; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº8.213/91. III. Razões de decidir a sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise expressa do laudo pericial judicial e do contexto fático, cumprindo os requisitos do art. 489, § 1º, do CPC. A alegação de ausência de fundamentação reflete, na verdade, inconformismo da parte com a valoração das provas. O benefício de auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a presença de três elementos: (I) consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; (II) existência de sequelas permanentes que causem redução da capacidade laborativa para a atividade habitual; e (III) nexo causal entre o evento e a redução funcional. A perícia judicial conclui que a autora não apresenta sequelas anátomo-funcionais permanentes que justifiquem redução da capacidade laboral, tampouco limitação para o exercício da atividade administrativa que atualmente desempenha.
Não foi demonstrada a ocorrência de acidente de trabalho ou doença ocupacional equiparada, tampouco o nexo causal entre a moléstia alegada e a atividade profissional originária de carteira.
Documentos médicos particulares juntados pela autora possuem natureza unilateral e não infirmam a conclusão do laudo pericial oficial, elaborado por perito de confiança do juízo
.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão judicial está devidamente fundamentada quando examina, ainda que de forma sucinta, os elementos centrais da controvérsia e permite o controle pelas instâncias superiores. A reabilitação profissional não presume, por si só, redução funcional indenizável, sendo necessária a comprovação técnica de incapacidade parcial e permanente com nexo causal reconhecido. A prova pericial oficial prevalece sobre documentos unilaterais quando não suficientemente infirmada por outros elementos de prova robustos. (TJMG; APCV 5156948-33.2024.8.13.0024; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 02/07/2025; DJEMG 04/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA.
COVID-19. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta por técnica de enfermagem contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, reconhecendo apenas a conversão de períodos específicos de auxílio-doença em benefício de natureza acidentária. 2. A autora alegou contrair covid-19 no ambiente laboral, sustentando a existência de sequelas que reduziriam sua capacidade para o trabalho. II. Questão em discussão3. Há duas questões em discussão: (I) saber se é cabível o afastamento da conclusão pericial diante da existência de documentos particulares que atestariam a incapacidade da autora; e (II) saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente. III. Razões de decidir4. A perícia judicial, realizada por profissional habilitado e imparcial, concluiu não haver, no momento da avaliação, qualquer incapacidade laborativa, tampouco redução da capacidade funcional. 5. A ausência de evidência objetiva de sequelas permanentes impede o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.
6. Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, sua fundamentação técnica e a inexistência de prova hábil a infirmá-la justificam sua prevalência na formação do convencimento judicial.
lV. Dispositivo e tese7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AC 0731936-82.2023.8.07.0015; Ac. 2010193; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 11/06/2025; Publ. PJe 03/07/2025)

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
LER. MEMBROS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exameapelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente acidentário à segurada acometida por males ocupacionais. II. Questão em discussãoverificar se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de requisição de documentos à empregadora e se os requisitos autorizadores para concessão do benefício foram preenchidos. III. Razões de decidirlaudo pericial conclusivo quanto à ausência de incapacidade laborativa.
A perícia, realizada por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, constatou que não há elementos que demonstrem a existência de restrição funcional. Desnecessária a expedição de ofício ao empregador.
A opinião contrária emitida por médicos particulares da autora não é suficiente para infirmar o laudo elaborado.
Do mesmo modo tendo a perícia apurado que a autora é acometida de doenças de cunho eminentemente degenerativo, é irrefutável a improcedência do pedido, na forma do art. 20 §1º a, da Lei nº 8.213/91.
lV. Dispositivopreliminar rejeitada. Recurso improvido. (TJSP; apelação cível 1072377-50.2024.8.26.0053; relator (a): José tadeu picolo zanoni; órgão julgador: 16ª câmara de direito público; foro central. Fazenda Pública/acidentes - 2ª vara de acidentes do trabalho; data do julgamento: 02/07/2025; data de registro: 02/07/2025) (TJSP; AC 1072377-50.2024.8.26.0053; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni; Julg. 02/07/2025)

Ademais, sustenta que o trabalho de auxiliar de serviços gerais, com esforço físico e movimentos repetitivos por mais de 10 anos, atuou, no mínimo, como concausa para o agravamento de suas patologias degenerativas.

Para que a concausa reste configurada, não basta a mera coexistência da doença com o trabalho. É necessário que haja
prova técnica
de que o labor contribuiu como fator de agravo relevante, rompendo o curso natural da moléstia ou acelerando o processo de incapacidade, de modo que a ausência de provas nesse sentido afasta a pretensão:

APELAÇÃO CÍVEL. LESÕES DEGENERATIVAS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – As lesões decorrentes de exercício da atividade laborativa devem ser comprovadas por documentação idônea a refletir no deferimento do benefício previdenciário referente, se efetivamente demonstrados a lesão, o nexo de causalidade/concausalidade e a redução da capacidade laborativa. II – A perícia deve ser conclusiva quanto a existência do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trabalho, para que o benefício previdenciário seja concedido. III –
Nos termos do artigo 20 da Lei nº8.213/1991, a natureza degenerativa da doença não é considerada como doença do trabalho em função do exercício laboral. IV – Não obstante seja possível considerar a doença degenerativa como concausa para a incapacidade adquirida, a ausência de provas nesse sentido afasta a pretensão.
V –
Não é devido o pagamento de benefício previdenciário, quando não há comprovação de que o acidente de trabalho tenha piorado a doença de origem degenerativa, considerando que falta nexo de causalidade/concausa entre o acidente de trabalho e as lesões sofridas.
VI– Recurso conhecido e provido. Invertido os ônus sucumbenciais.

(TJES, Apelação Cível, 00019962-11.2018.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001344-74.2015.8.08.0007 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS APELADO: VIVALDINO CANDIDO DOS SANTOS RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DOENÇA DEGENERATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Em regra, a doença degenerativa não é considerada acidente de trabalho, para fins de benefícios previdenciários, exceto se o seu agravamento é resultante das condições especiais em que o labor é exercido. Exegese do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 2. Mediante a análise do acervo probatório, principalmente do laudo pericial e os documentos juntados pelas partes, é forçoso observar a inexistência do nexo de causalidade ou concausalidade entre as lesões apontadas pelo perito com a atividade exercida pelo autor, não estando presentes, portanto, os requisitos para concessão do benefício pleiteado.
3. O princípio do in dubio pro misero não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro. 4. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJES, Apelação Cível. 0001344-74.2015.8.08.0007, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 12/09/2022)

O Perito, ao responder aos quesitos (fls. 151/154), não encontrou elementos para estabelecer vínculo de concausalidade. Desse modo, as patologias que culminaram na incapacidade total da Apelante são consideradas, para fins legais, de origem não-ocupacional.

Por todo o arrazoado, acertada a sentença recorrida, que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a regra estabelecida no art. 85, §11, do CPC, por força do disposto no art. 129, § único, Lei n. 8.213/91.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.